Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-78.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005595-78.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON GALVAO - EPP - CNPJ: 05.988.601/0001-78 (EMBARGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL REFORMA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E CONSEQUENTE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERADORES EM AÇOUGUE – RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO, DE INVERSÃO “
OPE LEGIS
” DO ÔNUS DA PROVA, DA DISPENSA DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO DANO MATERIAL E DE SUA QUANTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO, NOS DECLARATÓRIOS, DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E AS PROVAS DOS AUTOS – DESCABIMENTO – MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – FORMULAÇÃO DE VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO MASCARADO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DO ART. 80, VII, E 1.026, §2º, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO CUMULADA DE MULTAS E DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO EMBARGADO.
1. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011). 2. “A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018). 3. “A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014). 4. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005595-78.2017.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Rondonópolis)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 1005595-78.2017.8.11.0003, interposto por EMERSON GALVÃO – EPP, para reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1005595-78.2017.8.11.0003), ajuizada pelo embargado/apelante contra a Concessionária/embargante, e, assim, julgar
parcialmente procedente o pedido, condenando a embargante ao pagamento de R$ 11.409,80, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia e “
queima dos equipamentos eletrônicos da empresa/autora e consequente perecimento das carnes armazenadas em sua câmara fria
”, e também do pagamento de honorários periciais ao engenheiro eletricista que elaborou o laudo técnico demonstrativo desta ocorrência (cf. Id. nº 53242492 - pág. 1 a 53092956 - pág. 1).

A Concessionária/embargante aponta contradição entre o v. acórdão embargado e o que “
exaustivamente explicado e demonstrado em sede de defesa, bem ainda em fase recursal
”, de que “
as interrupções
(ocorridas)
sequer foram comprovadas, tampouco danos materiais sofrido pelo mesmo
” (sic – cf. Id. nº 54354998 - pág. 2).

Afirma que o v. acórdão reformou a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais por entender, nas palavras da Concessionária, que “
não houve motivo
(para)
a demora no restabelecimento do serviço, ocorrendo, assim, a suposta deficiência técnica através das reclamações apresentadas pela embargada
”, sendo que, na verdade, as provas dos autos mostram que a Energisa “
tomou todas as providências para o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após receber o aviso do ocorrido por parte de seus consumidores
”, com destaque para o fato de que “
os reparos na rede elétrica só podem ser iniciados após a estabilidade do clima, até porque, como sabido, não há como promover qualquer tipo de manutenção sob chuva e risco iminente de descargas elétricas atmosféricas, sob pena de danos à integridade física dos prepostos da Concessionária e demais usuários dos serviços
”.

Aduz, ainda neste ponto, que “
a falta de energia decorreu por motivos alheios a vontade da Concessionária, porém, não tendo persistido por todo o lapso temporal, como alega a Parte Embargada
” (sic – cf. Id. nº 54354998 - pág. 3).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que “
seja sanada a contradição do r. acórdão, reconhecendo a inexistência da ocorrência de qualquer ato lesivo causado pelo embargante
”, ou, ainda, “
no sentido de prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao presente caso
” (sic – cf. Id. nº 54354998 - pág. 7).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 55933956 - pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Em segundo lugar, pontuo que a
embargante não aponta, propriamente, qualquer vício do art. 1.022 do CPC que autorize a oposição dos declaratórios e imponha seu acolhimento para esclarecimento ou integração do acórdão; pelo contrário, diz apenas, muito genericamente, que há contradição entre
o decidido e o que “
exaustivamente explicado e demonstrado em sede de defesa, bem ainda em fase recursal
” (sic – cf. Id. nº 54354998 - pág. 2)
, e, no mais, ao longo das próximas cinco laudas das razões dos declaratórios, não se dá nem mesmo ao trabalho de mencionar os vocábulos “omissão”, “contradição” ou “obscuridade”, e nem qualquer sinonímico.

Relembro, neste ponto que, segundo jurisprudência pacífica do eg. STJ, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou
aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011)
, e a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”
(STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010)
.

E é precisamente este intuito de rediscussão da matéria o que se vê das razões recursais, até porque, sob alegação de contraposição de fundamentos e conclusão decisória e as teses de defesa, a embargante pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre a improcedência do pedido indenizatório.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a embargante, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula nº 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor, a embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios para que “seja sanada a contradição do r. acórdão,
reconhecendo a inexistência da ocorrência de qualquer ato lesivo causado pelo embargante
” (sic – cf. Id. nº 54354998 - pág. 7 –
grifei
).

Pontue-se, ainda, que, mais uma vez demonstrando completo desdém com a importância da causa e com a matéria discutida, a embargante trata a questão, que versa sobre oscilação de tensão, com queima de “
equipamentos eletrônicos da empresa/autora e consequente perecimento das carnes armazenadas em sua câmara fria
”, como se a celeuma gravitasse simples demora para restabelecimento do fornecimento de energia “à residência da parte embargada”.

Confira-se, a propósito, trecho das desconexas e descabidas razões dos declaratórios:

“
N
o acordão proferido, os Nobres Julgadores
, seguindo o entendimento do Douto Relator,
sustentaram que não houve motivo a demora no restabelecimento do serviço, ocorrendo, assim, a suposta deficiência técnica através das reclamações apresentadas pela embargada
.

Pois bem.

Pelo que restou devidamente comprovado nos autos,
é inquestionável a ocorrência nos fatos que motivaram a lide
, sendo que, pelo conjunto probatório colacionado pela Concessionária juntamente com a Defesa apresentada,
não se pode presumir que os danos á toda região foram irrelevantes
.

Ora, em detida análise de todos os documentos carreados aos autos, se pode concluir que
a concessionária tomou todas as providências para o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após receber o aviso do ocorrido por parte de seus consumidores
.

Outrossim, vale ponderar, Nobres Julgadores, que
os reparos na rede elétrica só podem ser iniciados após a estabilidade do clima
, até porque, como sabido, não há como promover qualquer tipo de manutenção sob chuva e risco iminente de descargas elétricas atmosféricas, sob pena de danos à integridade física dos prepostos da Concessionária e demais usuários dos serviços.

Neste liame,
é indiscutível que a falta de energia decorreu por motivos alheios a vontade da Concessionária
,
porém, não tendo persistido por todo o lapso temporal, como alega a Parte Embargada
, já que assim que acionada as equipes técnicas da Ré,
foram imediatamente até a residência da Parte Embargada, oportunidade em que regularizou o fornecimento da energia
.

Ora, Nobres Julgadores, não há como negar que, os danos alegados não foram comprovados, sendo que, mesmo se tivessem sido, a Concessionária não poderia ser responsabilizada diante da nítida excludente de ilicitude ocasionada por caso fortuito.

Considerando a natureza da prestação dos serviços da Concessionária, é inequívoco que sua rede permanece diuturnamente exposta às condições climáticas, bem como qualquer outra ocorrência inerente a terceiros, como por exemplo um acidente provocado por terceiro em algum poste ou mesmo a queda de uma árvore na rede elétrica.

As providências em casos semelhantes se resumem a diligenciar ao local logo após ser informada da ocorrência e providenciar, no menor tempo possível, a regularização do fornecimento, como feito na situação narrada no presente caso.

Portanto, não houve qualquer conduta danosa da embargante nos fatos narrados na Inicial, pelo contrário, agiu esta com eficiência e diligência para solucionar um problema que sequer havia dado causa,
não havendo que se falar em indenização por danos morais
” (cf. Id. nº 54354998 - pág. 3/4 –
grifei
e
destaquei
).

O desdém em relação à demanda e o desrespeito ao Poder Judiciário é tão grande que, mesmo tendo o v. acórdão embargado rejeitado o pedido de indenização por danos morais, colhendo somente o pedido de ressarcimento de despesas e prejuízos, como se vê do trecho
grifado e destacado
, a Concessionária afirma inocorrência de dano moral indenizável.

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, como se assim pudessem proceder.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1ª Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC
” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Nesse sentido, aliás, também já decidiu até mesmo a colenda 5ª Turma do eg. STJ, que, conquanto responsável pela consolidação da jurisprudência pátria em matéria de Direito Penal, aplica subsidiariamente as disposições do CPC, como permite o art. 3º do CPP:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. 1. Mostram-se protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de discutir a matéria de fundo, quando o recurso interposto na origem não foi conhecido por intempestividade.

2.
Tendo em vista que os embargos não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
.

3. Agravo regimental improvido” (STJ – 5ª Turma – AgRg no Ag 1215616/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 25/05/2010, DJe 28/06/2010 –
grifei
e
destaquei
).

Após essas breves considerações, admito a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, e, ainda, a existência de litigância de má-fé.

Aliás, a propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2º; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 -
grifei
).

No ponto, cabe ainda destacar, ainda, que a eg. Corte Superior de Justiça já decidiu que “
os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 740.697/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 12/04/2016, DJe 15/04/2016)
.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Se a insurgência apresentada contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não ocorre a interrupção do prazo recursal, sendo manifestamente incabível a pretensão de rediscutir o mérito do agravo regimental anteriormente interposto
. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 231.704/CE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/11/2014, DJe 11/11/2014 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 DO CPC/2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “
os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
”, porque o “
thema decidendi
” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.

Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.

Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal.
Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção
. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ –
3ª Turma
– AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ –
4ª Turma
– AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).

Pelo exposto, rejeito os embargos, e, proclamando seu propósito protelatório, sem prejuízo da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81), fixo também multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e ainda determino a certificação de eventual trânsito em julgado do acórdão embargado, e, tendo este ocorrido, devolvam-se os autos à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020